Tribunal: TJMT
Processo: 1029261-86.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029261-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO CARDOSO BARROS ALMEIDA - CPF: 050.945.821-19 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE -
NÃO CONHEÇO
-
LAUDO PERICIAL – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA -

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

No que se refere à insurgência do nexo de causalidade entre o acidente e as lesões, não prospera a irresignação, pois neste tópico a sentença reconheceu o nexo de causalidade, de modo que foi favorável ao Apelante. Logo, não há interesse recursal em rediscutir determinada questão se a decisão foi vantajosa ao Apelante. Portanto, ante a ausência de interesse recursal quanto às questões já decididas em seu favor pela sentença recorrida,
não conheço dessa parte do pedido
.

É nítida a postulação genérica do Apelante ao suscitar a ocorrência do cerceamento de defesa e reabertura da instrução, já que para ser determinado nova perícia é preciso que o exame judicial seja inconclusivo, não esclarecendo a matéria periciada, o que não é o caso.

Desse modo, se não houve comprovação da invalidez, nem debilidade permanente total ou parcial, descabe a indenização securitária, ou seja, o pedido do Apelante deve ser julgado improcedente, tal como feito pela Juíza singular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO CARDOSO BARROS ALMEIDA
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
ajuizada em face da
MAPFRE VIDA S/A, ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
e
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A,
julgou improcedentes os pedidos e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Inconformado, o Apelante aduz que houve cerceamento de defesa, visto que a Juíza singular não considerou o pedido de nova perícia médica com outro profissional.

No mérito, sustenta que faz jus à indenização integral pretendia, visto que há nexo de causalidade entre o acidente e as sequelas.

Aduz que há elementos que apontam para invalidez permanente nos autos, de modo que deve ser reconhecido o direito à indenização. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Firme nesse argumento, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 137142332 e 137142333.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
PAULO CARDOSO BARROS ALMEIDA
ajuizou
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
em desfavor da
MAPFRE VIDA S/A e outros
alegando que é militar do Exército Brasileiro e aderiu a um contrato de seguro de vida, sendo a FHE – Fundação Habitacional do Exército.

Aduziu que, no final do ano de 2018, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe causou lesão grave no joelho esquerdo.

Afirma que fez cirurgia em 26/09/2019, mas permaneceu com sequelas do acidente, razão pela qual requereu indenização total do seguro.

Após as contestações (ID. 137142200, 137142206 e 137142252) e impugnação (ID. 137142260), foi realizada perícia judicial, concluindo-se que o Apelante “
não apresenta
alterações anatômicas ou reduções funcionais que caracterizem invalidez permanente de acordo com parâmetros da SUSEP.
Autor não é incapaz para o trabalho e nem para a vida independente
”. (ID. 137142301).

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC, o que motivou a interposição deste Apelo pelo Autor.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, de início, passo ao exame da preliminar de cerceamento de defesa.

O Apelante suscitou ter sido cerceado o seu direito de defesa, ao argumento de que o Juiz singular não analisou seu pedido de nova perícia médica com outro profissional da saúde.

De início, convém mencionar que o Juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

No caso, é nítida a postulação genérica do Apelante ao suscitar a ocorrência do cerceamento de defesa e reabertura da instrução, já que para ser determinada nova perícia é preciso que o exame judicial seja inconclusivo, não esclarecendo a invalidez do periciando, o que não é o caso.

A propósito, a redação do
caput
, do artigo 480, do CPC/2015 dispõe que:

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

Nesse contexto, e considerando que há nos autos provas robustas e suficientes para o convencimento e julgamento seguro da causa, não vejo a necessidade da produção de nova prova técnica.

Por esses motivos,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

No mérito, o Apelante aduz que foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou invalidez permanente. Afirmou, ainda, que ficou comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e as sequelas, por isso faz jus à indenização securitária.

No que se refere à insurgência do nexo de causalidade entre o acidente e as lesões, não prospera a irresignação, pois neste tópico a sentença reconheceu o nexo de causalidade, de modo que foi favorável ao Apelante. Logo, não há interesse recursal em rediscutir determinada questão se a decisão foi vantajosa ao Apelante. Portanto, ante a ausência de interesse recursal quanto às questões já decididas em seu favor pela sentença recorrida,
não conheço dessa parte do pedido
.

No tocante à invalidez permanente, verifico dos documentos anexado aos autos que o Apelante foi vítima de acidente automobilístico e houve ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito (ID. 137142193).

Ao que se observa do Laudo Pericial Judicial encartado no ID. 137142301, constou que houve comprometimento físico do Autor no momento do acidente, entretanto, não existem lesões remanescentes. Afirmou, na conclusão, que “
O periciado não apresenta alterações anatômicas ou reduções funcionais

que caracterizem invalidez permanente
de acordo com parâmetros da SUSEP. Autor não é incapaz para o trabalho e nem para a vida independente.
”

De fato, os documentos jungidos aos autos pelo Apelante no momento do ajuizamento da ação não demonstram a existência de qualquer sequela permanente, o que significa dizer que os traumas sofridos eram suscetíveis de amenização por medidas terapêuticas, razão pela qual não há que se falar indenização securitária.

Portanto, correta a conclusão da Juíza singular em análise do laudo pericial de que, embora o Autor tenha sofrido lesões em decorrência do acidente de trânsito, não houve perda de função ou de qualquer órgão ou membro, conforme o relato do perito, de forma que não há como acolher a pretensão aduzida. Assim, por se tratar da análise de um
expert
, seus termos merecem ser acolhidos.

Desse modo, se não houve comprovação da invalidez, nem debilidade permanente total ou parcial, descabe a indenização securitária, ou seja, o pedido do Apelante deve ser julgado improcedente, tal como feito pela Juíza singular.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE OCASIONOU LESÕES AO AUTOR. NEGATIVA DE COBERTURA DO REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SEM PREVISÃO NA APÓLICE. ABRANGÊNCIA APENAS PARA MORTE ACIDENTAL E INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. DANOS MATEIRAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais onde o Reclamante informa que possui contrato de seguro de vida junto à Recorrente desde o ano de 2009, onde são debitados mensalmente em sua conta o valor de R$ 218,07 (duzentos e dezoito reais) referentes as parcelas do seguro. Aduz que após sofrer acidente automobilístico precisou ser submetido a procedimento cirúrgico, entretanto após acionar a seguradora para cobertura das despesas médicas e hospitalares teve o benefício negado. Assim, pugna pelo ressarcimento referente aos gastos com o procedimento cirúrgico e demais despesas médicas no valor total de R$ 13.789,68 (treze mil setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos), além de compensação por danos morais em razão da negativa indevida. 2. Não houve negativa de cobertura do seguro, haja vista que o demandante pretende ser indenizado por evento que não está abrangido pelo seguro aderido, tendo em vista que o referido seguro confere cobertura apenas para o caso de morte acidental ou invalidez decorrente de acidente, o que não ocorreu no caso em exame. 3. Assim sendo, é certo que o contrato de seguro possui limite de cobertura do risco segurado, de forma que o bem jurídico a ser protegido estará resguardado dentro dos exatos contornos pactuados pelas partes. Entendimento contrário descaracterizaria o próprio instituto do seguro, que visa a garantir a reparação civil, nos limites do contrato. 4. Não se vislumbra nos autos qualquer negativa de cobertura por parte da Reclamada, ora Recorrente, não existindo qualquer ato ilícito praticado por ela, sendo assim, não pode ser condenada pelos supostos danos morais causados ao autor, mormente pelo fato de que o autor estava ciente das condições gerais e especiais do seguro constantes a apólice, a qual decidiu vincular-se. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT 10004902220198110013 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/11/2020 – sem destaque no original).

E mais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INVALIDEZ TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. APÓLICE QUE PREVIA APENAS COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. Da análise dos autos, constata-se que a apólice apenas tem cobertura para as hipóteses de invalidez permanente total ou parcial por acidente. 2. Assim, diante da ausência de cobertura securitária para a debilidade temporária, não há que se falar em pagamento de indenização. 3. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJ-RR - AC: 08252110320168230010 0825211-03.2016.8.23.0010, Relator: Juiz(a) Conv. , Data de Publicação: DJe 29/07/2019, p.)

Logo, não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, qual seja, sua efetiva invalidez permanente, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, forçoso reconhecer a improcedência da demanda.

Assim, diante da ausência de invalidez do membro afetado no acidente de trânsito,
escorreita a sentença
que julgou improcedente a pretensão de obter indenização securitária.

Por último, entendo como prequestionada as matérias objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Feitas essas considerações,
NÃO CONHEÇO
de parte do pedido; na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022